Tribunal: TJPA
Processo: 0015297-18.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015297-18.2018.8.14.0045

APELANTE: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 29 e 70, todos do CP), em concurso com outros dois corréus, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo bens de três vítimas, incluindo celulares e motocicleta. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e revogação da prisão preventiva. A sentença foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se o pleito de revogação da prisão preventiva é admissível na via da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, por ausência de previsão legal, devendo ser deduzido por meio de habeas corpus, conforme entendimento consolidado no regimento interno da Corte.

A autoria e a materialidade do crime de roubo restam devidamente comprovadas por conjunto robusto de provas, incluindo a apreensão e restituição dos bens subtraídos, reconhecimento judicial do réu pela vítima sob as formalidades do art. 226 do CPP, e depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares.

A jurisprudência pátria admite a condenação com base em reconhecimento pessoal realizado em juízo, desde que corroborado por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.

A tese defensiva de motivação pessoal por parte de policial não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para infirmar a consistência do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A negativa de autoria do réu, desacompanhada de prova mínima, configura mero exercício de autodefesa, incapaz de gerar dúvida razoável.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas, bem como da fuga do réu durante a abordagem policial.

A sentença está devidamente fundamentada, aplicando corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, com exasperação da pena-base de forma proporcional e justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em reconhecimento judicial realizado sob as formalidades legais e corroborado por outras provas idôneas.

O pedido de revogação da prisão preventiva não é cabível na via da apelação criminal e deve ser veiculado por habeas corpus.

A fuga do réu no momento da abordagem policial reforça a autoria delitiva quando inserida em contexto probatório convergente e consistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 30, I, “a” (Regimento Interno do TJPA), 155, 156, 226, 386, VII; CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STF, HC 227629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJ-RS, ACR 70042630582, rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO COSTA DA UMGRIA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condena à pena de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c os artigos 29 e 70, todos do Código Penal brasileiro
.

Segundo a denúncia, em 09 de agosto de 2018, por volta das 22h30min, na praça pública do município de Pau D'Arco/PA, o apelante, em comunhão de desígnios com JAILSON RODRIGUES MACHADO e DARLEY CARDOZO OLIVEIRA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu diversos bens das vítimas THIAGO BOSSI DE SOUZA, VICTOR MATEUS OLIVEIRA SILVA e GUSTAVO HENRIQUE NUNES ALVES, incluindo três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Titan 150cc, vermelha, placa OTM0032.

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018. Por não ter sido citado nem apresentado resposta à acusação, os autos foram desmembrados em relação ao apelante na audiência de 12 de fevereiro de 2019. Após a citação regular, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo a absolvição do réu e a oitiva das testemunhas arroladas.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 05 de abril de 2024, com oitiva das testemunhas e das vítimas, além do interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela defesa.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a prática do crime descrito na exordial, com fundamento no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c artigos 29 e 70, todos do Código Penal brasileiro.

A defesa interpôs apelação (ID 122918365), pugnando por absolvição com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal brasileiro
, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como pela revogação ou reanálise da prisão preventiva, nos termos do
artigo 316 do mesmo diploma legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29146949), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

Preliminarmente:
Inicialmente, observa-se que a apelação criminal interposta pelo réu contém pleito de reanálise da prisão preventiva. Todavia, tal requerimento não comporta conhecimento nesta sede recursal, por tratar-se de matéria alheia à competência da instância revisora no âmbito da apelação.

Com efeito, consoante
orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser veiculado por meio próprio, notadamente o
habeas corpus
, dirigido ao órgão competente da Seção de Direito Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, alínea “a
”, do Regimento Interno desta Corte.

Dessa maneira, impõe-se o não conhecimento do apelo nesse ponto específico, por se tratar de pretensão juridicamente inviável na via eleita. Ressalvado esse aspecto, a apelação preenche os requisitos formais de admissibilidade, ausentes causas de inadmissibilidade ou extinção do direito de recorrer, motivo pelo qual deve ser conhecida quanto ao mérito da condenação.

II – Do mérito Recursal-

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade restou inequivocamente comprovada pelos autos de apreensão e de restituição dos bens subtraídos, entre eles três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Titan 150cc, vermelha, placa OTM 0032, além do veículo utilizado na fuga (GOL G4 prata, placa JVX 5028), todos regularmente documentados nos IDs 58526513 e 58526514. A recuperação desses objetos logo após o crime, no local apontado pelas vítimas, corrobora de forma decisiva a narrativa acusatória.

Quanto à autoria, as declarações da vítima THIAGO BOSSI DE SOUZA, tanto na delegacia quanto em juízo, são firmes e coerentes. Em sede policial, o acusado foi formalmente reconhecido conforme auto de reconhecimento pessoal (ID 58526515 – pág. 3). Em juízo, o procedimento seguiu rigorosamente o artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro: a vítima descreveu previamente o autor, mencionando características físicas específicas; o réu foi posicionado ao lado de outros três indivíduos de aparência semelhante, numerados de forma padronizada; e, sem indução, a vítima apontou com "elevado grau de certeza" o número correspondente ao acusado como sendo o autor armado da subtração.

Esse reconhecimento judicial, realizado na audiência de 05 de abril de 2024 (ID 112668240), foi devidamente registrado em ata e revestido das garantias do contraditório e da ampla defesa, adquirindo, assim, alto valor probatório, especialmente por estar em consonância com os demais elementos de convicção.

Além disso, os depoimentos das demais vítimas confirmam a dinâmica criminosa. VICTOR MATEUS OLIVEIRA SILVA reconheceu o roubo e o uso de arma de fogo, embora não tenha identificado o réu em razão do nervosismo. GUSTAVO HENRIQUE NUNES ALVES confirmou a subtração da motocicleta de sua propriedade. Os relatos são coerentes entre si, descrevendo abordagem violenta e simultânea por dois indivíduos armados, à noite, em praça pública.

Os policiais militares ouvidos em juízo, JEZIMAR MARTINS MESQUITA e LUIZ FERNANDO SOUZA BATISTA, confirmaram que as vítimas, após seguirem os suspeitos, indicaram o local onde o grupo criminoso se encontrava. No endereço, foram localizados os corréus e recuperados os bens, tendo o apelante logrado êxito em se evadir no momento da abordagem, fato este que, por si, não afasta sua autoria, mas a reforça diante do conjunto indiciário.

A alegação defensiva de que teria sido falsamente identificado por conta de desavença pessoal com o policial militar LUIZ FERNANDO não encontra respaldo nos autos. A própria vítima asseverou que seguiu os autores e indicou espontaneamente a residência onde estavam. Ademais, a acusação não se apoia exclusivamente no reconhecimento visual, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui a dinâmica dos fatos, a recuperação imediata dos bens, a convergência dos depoimentos das vítimas e dos policiais, e a ausência de qualquer elemento que infirme a narrativa acusatória.

Importa destacar que o reconhecimento, embora não se realize em condições ideais, não se mostra isolado, mas integrado a um contexto de provas convergentes. A jurisprudência brasileira admite a validade desse meio de prova, desde que observado o procedimento legal e presente respaldo em outros elementos de convicção, o que se verifica no presente feito.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, sem qualquer elemento objetivo a sustentá-la, configura mera tese defensiva. Ausente prova contrária àquela produzida pela acusação, não há como infirmar a condenação. Ressalta-se que, embora o réu goze do direito ao silêncio e à não autoincriminação, não apresentou nenhuma prova que pudesse afastar, sequer minimamente, os fortes indícios coligidos nos autos.

No que tange à prisão preventiva, mantida na sentença, verifica-se sua adequação aos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal
brasileiro. A conduta imputada é grave, praticada com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, e com a subtração de bens em via pública. Tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta e legitimam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A aplicação de medidas alternativas seria inócua e insuficiente diante da gravidade efetiva do delito e da fuga do réu durante a abordagem policial.

Dessa forma, mostra-se irrepreensível a manutenção da prisão preventiva, fundada em motivação idônea, expressa em decisão fundamentada e compatível com os fatos apurados.

À luz do exposto, resta plenamente demonstrada a autoria e a materialidade do delito, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição. A sentença proferida pelo juízo de origem está em harmonia com os elementos constantes dos autos e deve ser integralmente mantida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025